Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A documentação juntada nos autos e toda a argumentação da própria autora deixa claro que, de fato, não foi emitida a Guia necessária ao controle zoossanitário de transporte de animais, o que gerou a multa à apelante.

2. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária.

3. In casu, estando claramente delineado o valor atribuído à presente causa, o qual não é ínfimo como exige o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não merece qualquer reparo a sentença guerreada.

4. Recursos conhecidos e não providos.Unânime.